Tribunal: STF
Processo: ARE 1531662
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO 
DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido realizado pelos agravantes de complementação do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou a partir de maio de 2.015 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – ADIs nºs 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do STF, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei Fed. 
nº 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados, de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta 
de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, para todos os precatórios expedidos ou pagos até a referida data – Precatório expedido em 2.005 – Efeitos da modulação que devem ser aplicados ao caso dos autos - Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da EC nº 99, de 14/12/2017, que não autorizou a aplicação do índice IPCA-E no período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2.015 (data da modulação) – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida  – Agravo de Instrumento não provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e o decidido no Tema 810 da repercussão geral.



    Salientam que, “ante o entendimento pacificado desta C. Corte, fixado em repercussão geral, Tema 810, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, cuja decisão deve ser respeitada a fim de adequar os julgados proferidos nos autos do processo de modo diverso” (fl. 4, e-doc. 6).



    Afirmam que “restou adotado o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, bem como, para o período posterior, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão guerreada, eis que se encontra em desconformidade com o entendimento pacificado exarado no Tema 810 – repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 6).



    Informam que “requereram o levantamento do valor depositado, bem como apuraram insuficiência no depósito em questão, decorrente da indevida utilização do critério de atualização monetária (índice da caderneta de poupança – Taxa Referencial), manifestamente inconstitucional (conforme julgamento das ADIs nºs 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 
nº 870.947/SE, Recurso Especial Repetitivo nº 1.205.946/SP e por força da Emenda Constitucional nº 99/2017, art. 101)” (fl. 6, e-doc. 6).



    Assinalam que, “ao efetuar o pagamento dos Precatórios dos recorrentes, a DEPRE já tinha ciência da decisão das ADI´s, do acórdão proferido no Tema de n. 810, bem como da vigência da EC 99/2017. Para tanto, reitera-se mais uma vez a demonstração do quanto foi pago e os índices utilizados apontando-se as diferenças caso de fato houvesse sido observado a correção pelo IPCA-E 
(confira-se fls. 2211/2280 do processo principal)” (fl. 9, e-doc. 6).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário “para reformar o 
v. acórdão recorrido, eis que encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, para afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária dos débitos da Administração Pública, com a determinação de que seja, com fundamento no ordenamento em vigor, utilizado o rotineiro índice oficial de correção (Tabela Prática do Tribunal de Justiça), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia 
(art. 5, caput, CF), bem como, incorrer em dupla incidência de correção monetária, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico” (fl. 10, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ter o Tribunal de origem decidido em conformidade com o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357 (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes reiteram as razões expostas no recurso extraordinário e sustentam que “quem deve verificar se os argumentos são ou não suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido é o Tribunal competente para a apreciação do recurso, isto é, este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 12).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece provimento. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes em face da r. decisão que indeferiu o pedido de complementação do depósito judicial efetuado pelo agravado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que o aplicou a partir de maio de 2.015. 



    Pois bem, foi efetuado pelo agravado um depósito judicial em 30/08/2.022, nos autos da Execução de Precatório nº 3.389/2.005, no valor total de R$ 900.502,66 (novecentos mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos), decorrente da condenação deste nos autos 
da Ação Ordinária nº 0406947-17.1998.8.26.0053, referente ao pagamento do reajuste dos vencimentos dos agravantes (fl. 246 dos autos principais).



    Alegam os agravantes que o valor depositado está incompleto, posto que a correção monetária pelo índice IPCA-E deveria ocorrer desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que o aplicou a partir de maio de 2.015. 



    No entanto, o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, data após a qual os créditos em precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.



    (...)



    Na planilha de pagamento da DEPRE, foi aplicada a tabela contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a utilização dos seguintes índices em seu artigo 21: 



    ‘Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente a partir do momento da requisição do precatório, definido nos termos do art. 15 desta Resolução, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário: (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) 



    I. ORTN de 1964 a fevereiro de 1986; 



    II. OTN de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III. IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV. IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; 



    V. BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI. IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; 



    VII. INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII. IPCA-E/IBGE em dezembro de 1991;



    IX. UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X. IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI. Taxa Referencial (TR) 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e 



    XII. IPCA-E/ IBGE de 26.03.2015 em diante’. 



    Isto posto, observo que as decisões do E. Supremo Tribunal Federal e as normativas do E. Conselho Nacional de Justiça foram observadas pela DEPRE quando da correção do valor devido. 



    No caso dos autos trata-se de execução referente ao Precatório 
nº 3.389/2.005, expedido no ano de 2.005, devendo, portanto, ser observado os índices conforme estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.



    No mais, o advento da Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2.017, que alterou a redação do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em nada alterou o decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do E. Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, apenas oficializou o que já havia sido decidido pela suprema corte brasileira sobre a correção monetária, no sentido de que o 
IPCA-E é devido somente a partir de 25/03/2015. 



    (...)



    Como se nota, com a redação trazida pela Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2.017, não foi autorizada a aplicação do IPCAE no período anterior à modulação, qual seja, anterior a em 25/03/2015.



    (...)



    Logo, o índice de correção monetária utilizada pela DEPRE mostra-se correto. 



    Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1ª instância agravada. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos” (fls. 5-10, e-doc. 4).



    7. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF 
E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se 
nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 
2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1361389-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o precatório foi emitido em 2005 (fl. 7, 
e-doc. 4), antes, portanto, de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora